Tribunal: TJMT
Processo: 1035854-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035854-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), VALDECY ALVES DOS SANTOS - CPF: 685.474.638-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCE APARECIDA CORREIA SANTOS - CPF: 378.210.241-04 (AGRAVADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENTIDADE PÚBLICA EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA SEM COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sua impossibilidade financeira e orçamentária para arcar com honorários periciais arbitrados em R$ 5.850,00, no curso de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Valdecy Alves dos Santos, relativa a danos estruturais em imóvel atribuídos a obras públicas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a CODER, por estar em processo de liquidação e alegar crise financeira, pode ser equiparada à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de honorários periciais;
(ii) saber se, à luz da ausência de impugnação tempestiva e da preclusão consumada, é possível rediscutir o valor homologado ou sua forma de pagamento.

III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários periciais observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceito pela parte autora e não impugnado oportunamente pelos réus.
4. A prova pericial é essencial à instrução do feito, e a alegação genérica de hipossuficiência financeira não foi acompanhada de documentação contábil idônea que demonstrasse a incapacidade de custeio.
5. A ausência de impugnação tempestiva à proposta de honorários e a rejeição do pedido de reconsideração configuram preclusão processual, nos termos do art. 507 do CPC.
6. A simples alegação de crise econômico-financeira ou de processo de liquidação, desacompanhada de provas técnicas atualizadas e verificáveis, não afasta a obrigação da parte em arcar com os encargos processuais que lhe competem.
7. O pedido de parcelamento tampouco foi fundamentado com elementos técnicos ou negociação válida com o perito, inviabilizando sua concessão.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de impossibilidade orçamentária para o custeio de honorários periciais deve ser comprovada por documentação contábil idônea, não bastando declarações genéricas de crise financeira.
2. A ausência de impugnação tempestiva ao valor arbitrado de honorários periciais gera preclusão, vedando sua rediscussão posterior.
3. O redirecionamento do custeio da perícia à Fazenda Pública pressupõe a comprovação de incapacidade da parte responsável e não se presume pela mera natureza pública da entidade agravante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 100, 373, II e 507.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pela CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000490-76.2024.8.11.0003, proposta por Valdecy Alves dos Santos, indeferiu o pedido de reconhecimento da impossibilidade material e orçamentária da agravante de arcar com os honorários periciais fixados em R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando que se encontra em severa crise econômico-financeira, enfrentando processo formal de liquidação, conforme deliberação do ente instituidor (Município de Rondonópolis), e com reconhecimento de órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Alega possuir dívidas acumuladas superiores a R$ 243 milhões, relacionadas a débitos tributários, previdenciários, trabalhistas e com fornecedores, situação que comprometeria sua capacidade de custeio até mesmo de despesas operacionais básicas.

Acrescenta que sua atuação não possui finalidade lucrativa, prestando exclusivamente serviços públicos essenciais à coletividade local, o que reforçaria seu enquadramento como entidade análoga à Fazenda Pública para fins de gratuidade da justiça.

Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita, e no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a sua impossibilidade de arcar com os honorários periciais, com o consequente redirecionamento da obrigação ou concessão do parcelamento requerido ou subsidiariamente, a sua redução.

Não houve pedido de liminar, razão pela qual deu-se continuidade para processamento do recurso regularmente (id. 322235374).

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão impugnada. Sustentaram que o valor fixado é proporcional à complexidade da perícia técnica requerida, não sendo excessivo.

Argumentaram que a Agravante, apesar das alegações genéricas de crise financeira, não apresentou documentos comprobatórios idôneos e atualizados, como demonstrativos contábeis auditados ou balanço patrimonial, capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, limitando-se a reproduzir dados oriundos de relatórios internos da administração municipal (id. 323703365).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 326288867).

No id. 334258889, foi indeferido o pedido do benefício da gratuidade da justiça, tendo, em seguida, o Agravante efetuado o pagamento das guias (id. 337200854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000490-76.2024.8.11.0003, proposta por Valdecy Alves dos Santos, indeferiu o pedido de reconhecimento da impossibilidade material e orçamentária da agravante de arcar com os honorários periciais fixados em R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

Denota-se dos autos, que
Valdecy Alves dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o Município de Rondonópolis e a CODER (Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis), alegando danos em seu imóvel (rachaduras e outros problemas estruturais), supostamente decorrentes de obras de pavimentação realizadas na rua onde reside.

Durante a instrução processual, o juiz determinou a realização de prova pericial, cujo custo foi orçado pelo perito judicial nomeado em R$ 5.850,00. A proposta foi aceita pela parte autora e não impugnada pelos réus, levando o juiz a homologá-la.

A CODER, entretanto, requereu o reconhecimento de sua impossibilidade material e orçamentária para arcar com o valor, o que foi indeferido por ausência de prova documental. A empresa apresentou pedido de reconsideração, também indeferido com base no princípio da taxatividade dos recursos e na preclusão temporal.

Contra essa decisão, a
CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

interpôs Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que a decisão agravada merece ser mantida, pois ao homologar o valor de R$ 5.850,00 a título de honorários periciais, observou os parâmetros de prudência e razoabilidade exigidos para a fixação dessa verba, sobretudo diante da natureza técnica da prova, que envolve análise de danos estruturais em edificação supostamente afetada por obra pública.

A matéria demanda conhecimento especializado em engenharia civil, além de implicar responsabilidade técnica relevante, tempo considerável para a elaboração do laudo e diligências
in loco
, o que justifica plenamente o montante arbitrado.

O valor em questão não se mostra desproporcional ou excessivo frente à complexidade da tarefa, sendo, inclusive, aceito pela parte autora e não impugnado tempestivamente pelos réus.

Assim, a produção da prova pericial revela-se indispensável à instrução do feito, sendo essencial para o esclarecimento do nexo causal entre os danos relatados no imóvel do autor e a atividade administrativa imputada à empresa agravante. Trata-se de diligência que visa atender ao princípio do contraditório e assegurar a adequada formação do convencimento judicial, não podendo ser inviabilizada por mera recusa ao adiantamento de valores fixados em consonância com a realidade da demanda.

A alegação de que a CODER se encontra em crise financeira e em processo de liquidação não se sustenta como justificativa válida para afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Não é admissível, portanto, que meras alegações genéricas ou referências a processos administrativos ou financeiros sirvam de fundamento para afastar obrigação processual clara.

Importa destacar que a responsabilidade pelo adiantamento da perícia não recai sobre os agravados, beneficiários da justiça gratuita, mas sobre a parte que figura no polo passivo da ação e que poderá, inclusive, vir a ser responsabilizada pelos danos reclamados. Transferir ao Estado o custeio da perícia, nesse contexto, implicaria indevido ônus ao erário e violação ao princípio da responsabilidade processual objetiva.

A produção da prova, embora necessária à apuração do fato alegado pelo Autor, não se destina a favorecer exclusivamente a parte hipossuficiente, mas sim a elucidar fatos atribuídos à empresa agravante, que, repita-se, não comprovou sua alegada impossibilidade de pagamento.

Ademais, a decisão agravada registrou expressamente a ausência de impugnação tempestiva à proposta de honorários e rejeitou o pedido de reconsideração apresentado em momento posterior, reconhecendo a ocorrência da preclusão consumada, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Assim, é vedado rediscutir questão sobre a qual já se operou preclusão, especialmente quando ausente qualquer vício apto a justificar a reabertura da controvérsia.

No tocante ao pedido de parcelamento dos honorários, igualmente não houve qualquer demonstração concreta da necessidade dessa medida. Tampouco se verificou a existência de tentativa de composição com o perito ou demonstração de que o pagamento fracionado seria a única alternativa viável, o que inviabiliza a concessão de parcelamento por mera conveniência alegada em sede recursal.

Logo, reduzir arbitrariamente o valor homologado ou alterar sua forma de pagamento, sem embasamento técnico ou negociação válida, resultaria em violação à dignidade da função pericial e desestímulo à atuação de profissionais qualificados nos feitos judiciais.

Portanto, diante da inexistência de prova documental contemporânea ao pedido, da preclusão processual verificada, da ausência de elementos técnicos para revisão do valor arbitrado, bem como da clara delimitação da responsabilidade processual da agravante, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso na decisão recorrida.

Nessa quadra, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026